Tribunal: STF
Processo: HC 108794
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. REGULARIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. A superveniência de sentença condenatória não prejudica a pretensão do paciente de ver concedida a liberdade provisória para desconstituir a prisão em flagrante por tráfico de entorpecente, pois a solução dessa controvérsia tem influência direta na discussão quanto à possibilidade de apelar em liberdade. Precedente.



    2. A homologação do auto de prisão em flagrante não reclama fundamentação exaustiva, pois, em princípio, deve ser exigido do Magistrado apenas o exame da regularidade formal do ato, salvo se houver provocação dos envolvidos ou se for constatada situação extrema que justifique um pronunciamento motivado. 



    3. A gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    4. É possível a prisão decorrente de sentença condenatória, desde que a privação da liberdade do sentenciado contemple os requisitos de cautelaridade e a situação dos autos evidencie a real necessidade de sua adoção. Precedentes.



    5. Ordem denegada.